Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005857-95.2021.8.11.0000
Recorrentes: José Antonio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana e Ivanir Maria Gnoatto Viana
Recorrido: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Antonio Gonçalves Viana, Mateus Eduardo Gonçalves Viana e Ivanir Maria Gnoatto Viana, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92713496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE ORDEM DO STJ NA RECLAMAÇÃO N. 40570 – RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS ARRESTOS FEITOS PELA CREDORA MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL – HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU REGISTRADA PARA OUTRO CREDOR – BEM QUE NÃO ESTÁ LIVRE E NEM DESEMBARAÇADO – AVALIAÇÃO BASTANTE DIVERGENTE DA IMPORTÂNCIA INDICADA PARA A AQUISIÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na Reclamação n. 40570 o STJ autorizou que fossem restituídos aos recuperandos os produtos arrestados ou o seu equivalente em dinheiro, mediante prestação de caução idônea.
A caução real apresentada em juízo para o levantamento de mais de 17 milhões de reais deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.
A existência de gravame para terceiro na matrícula do imóvel dado em garantia real retira a idoneidade, especialmente quando o valor da aquisição é bastante inferior àquele atualmente considerado como de avaliação.
A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de ao menos uma das situações descritas no artigo 80 do CPC”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005857-95.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 99869460.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A., em face da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em recuperação judicial, considerou idônea a caução oferecida pelos agravados para o levantamento da quantia depositada.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para determinar que em 48 horas seja apresentada nova caução idônea, livre e desembaraçada, sob pena de restituição imediata dos valores já levantados no alvará de id no 53270659, 1o grau (id 92713496 - Pág. 12).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 102821486) e preparado (id 102706980).
Contrarrazões no id 106250989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as alegações de que (i) existem informações concretas e incontroversas (quadro geral de credores) sobre o valor detido pela CEF; (ii) o valor é concursal e foi novado pela aprovação e homologação do plano.
Afirma que “o segundo ponto abordado nos embargos de declaração foi a existência de prejudicialidade externa, afinal, (i) restou disposto no acórdão que ‘era necessária a avaliação judicial para apurar o real preço do imóvel (caput do art. 464 do CPC’; e (ii) a despeito dos Recorrentes compreenderem que as três avaliações acostadas apontarem que a Fazenda Primavera I perfaz, no mínimo, o valor de R$ 27.410.252,80 5 , os Recorrentes não apenas ofereceram novos imóveis em garantia, mas pleitearam que também fosse realizada prova pericial para avaliação judicial da Fazenda Primavera I”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Da simples leitura das razões recursais fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis unicamente quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A caução ofertada para o segundo pedido de levantamento foi considerada inidônea por possuir garantia hipotecária de primeiro grau a outro credor (Caixa Econômica Federal), em garantia de financiamento de R$999.998,47.
Esse motivo por si só é suficiente para afastá-la, especialmente neste caso que visa assegurar o expressivo montante de mais de 17 milhões de reais. Por conseguinte, é desnecessário suspender a lide até que seja feita perícia judicial para obter o real valor do imóvel dado em garantia.
De fato, não há nos autos nenhuma informação sobre a judicialização desse débito pela Caixa Econômica Federal. Os embargantes dizem somente que constou do anexo do Plano de Recuperação Judicial a sua inclusão, pois seria objeto de cédula emitida por Ivanir Maria Gnoatto Viana.
Não obstante a aprovação e homologação do plano, as premissas relativas à extinção das Ações contra os coobrigados e à liberação das garantias reais contra todos os credores foram reformadas pelo juízo a quo, que admitiu terem efeito apenas para os que aderiram expressamente ao plano, sem qualquer ressalva (id n. 93789954), e, segundo o resultado de votação juntado pelo administrador judicial no id n. 54730893, pág. 5, na origem, foi rejeitado pela Caixa Econômica Federal.
Ademais, a avaliação foi rechaçada porque em 16/10/2015, quando realizada a compra do imóvel, foi registrada na matrícula a importância de R$413.000,00. Depois, para a constituição de hipoteca à CEF a transação foi estimada em R$6.710.487,06, e agora sofreu nova supervalorização, superando os mencionados vinte e sete milhões de reais”. (id 99869460 - Pág. 5/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.